Tribunal: TJMT
Processo: 1041290-08.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041290-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 055.356.321-12 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELANTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELADO), MARCOS HENRIQUE SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 055.356.321-12 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA DESFUNDAMENTADA – PRELIMINARES, DO RECURSO PRINCIPAL, REJEITADAS - VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM EM PROGRAMA DE TELEVISÃO – VINCULAÇÃO DE ASSALTANTES A OUTRA NOTÍCIA PRETÉRITA – NOTÍCIA JORNALISTICA INVERÍDICA – FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIMES FEITA PELA MATÉRIA JORNALISTICA, SEM QUALQUER INVESTIGAÇÃO A RESPEITO DO SUPOSTO DELITO ANTERIOR – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A ré, CIDADE VERDE, enquanto responsável pela divulgação da matéria/reportagem elaborada pela empresa TAAL Comunicação e Jornalismo, detém legitimidade para responder por eventuais ilícitos cometidos.

“A veiculação de matéria jornalística inverídica sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar moralmente o ofendido. ”
(TJ-MT - AC: 10010976820198110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível e adesivo movidos por
TELEVISÃO CIDADE VERDE S.A. e MARCOS HENRIQUE SILVA DE FIGUEIREDO,
respectivamente, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cc Exibição de Imagens ajuizada pelo 2º apelante em desfavor da 1ª., que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). A 1ª apelante/ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente o apelante principal, Televisão Cidade Verde S.A., impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não houve averiguação da capacidade econômica do declarante, havendo nos autos tão-somente a declaração de hipossuficiência.

Ainda suscita ilegitimidade passiva, posto que a reportagem foi realizada pela empresa TAAL COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA, de propriedade do Sr. Françoilson Everton Pop Almeida Cunha. Explica que há contrato assinado entre eles no qual garante que ele é responsável por arcar com quaisquer prejuízos decorrentes do exercício das funções de apresentador e animador de programa.

Invoca ainda, que a sentença é fundamentada, argumentando que a sentença se ateve somente ao vídeo, sem levar em conta outras questões apontadas na defesa.

No mérito, assevera que é impossível identificar o apelado nas imagens, posto que não foi mostrado o rosto do mesmo, somente de costas.

Defende que a sentença merece ser reformada, por falta de prova quanto à exposição da imagem do apelado diante da impossibilidade de identificação; nem mesmo foi citado nome, apenas mostrado um homem de costas algemado.

Ainda argumenta que:
“Não há como afirmar que a moral do APELADO foi maculado, pois na oportunidade, este se encontrava preso, não importando que foi solto em outra oportunidade. Se houve um dano moral, o APELADO sofreu pela matéria em outro vídeo, onde o mesmo foi entrevisto, quando se encontrava dentro de uma viatura da polícia militar e não pela matéria veiculada pelo APELANTE. Não há que se falar em dano moral, quando o autor, conforme confessou em audiência de instrução e julgamento, assistiu a reportagem, dentro de uma dentro de uma delegacia, onde se encontra preso. ”.

Defende ausência de danos morais e inaplicabilidade da súmula 403 do STJ, pela inexistência de ilicitude na reportagem e complementa:
“Não há que se falar em dano moral pelo uso da imagem pois a reportagem foi utilizada apenas para fins jornalísticos, informativo e de interesse público, não sendo o caso de uso indevido de imagem para fins comerciais ou publicitários. A Boa-fé do apelante foi plenamente demonstrado nos autos, e a sentença deixou de levar em conta o fundamento acima mencionado.”.

Alternativamente, se acaso mantida a sentença, pleiteia pela minoração do
quantum
indenizatório e que os juros e a correção monetária devem fluir a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O 2º apelante, em seu recurso adesivo, requer a majoração dos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES INVOCADAS NO RECURSO PRINCIPAL

Invoca a apelante TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A as seguintes preliminares:

- Impugnação à Justiça Gratuita;

- Ilegitimidade Passiva; e

- Sentença desfundamentada, (sic).

No que tange à
impugnação da justiça gratuita
reconheço
a preclusão
, tendo em vista que a impugnação foi rejeitada na decisão de id. 195161720, aos 09/05/2.022.

No que tange à tese de
ilegitimidade passiva
, a decisão é a seguinte:

“
A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, haja vista que a ré, enquanto responsável pela divulgação da matéria/reportagem elaborada pela empresa TAAL Comunicação e Jornalismo, detém legitimidade para responder por eventuais ilícitos cometidos.

Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial, nos termos do explano pelo STJ, no RESP. Nº 73409/SP, de relatoria do Min. Waldemar Zveiter, no sentido de que a
legitimidade para compor o polo passivo da ação indenizatória é da empresa exploradora do
jornal, responsável pela divulgação da
matéria.

À par destas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.”.

Não há qualquer correção a ser realizada, posto que a responsabilidade é da empresa exploradora do jornal; assim, embora exista o contrato entre a apelante e apresentador, deve ela, sentindo-se prejudicada, buscar seus direitos diretamente ao apresentador, o que não vincula a pretensão do apelado.

A propósito
“Consoante estabelece os artigos 49 e 50 da Lei de Imprensa (5.250/67) a legitimidade para figurar no pólo passivo da ação de Reparação por Danos Morais decorrentes de publicação jornalística é da empresa que explora o veículo de comunicação e não do responsável pela matéria, ressalvado o direito de regresso contra as pessoas envolvidas no evento.”
(TJ-MT - APL: 00900196520068110000 MT).

No que tange à alegação de sentença desfundamentada
, descabida a tese.

Isso porque a sentença de parcial provimento está alicerçada na exposição da imagem pessoal do apelado, com a vinculação à prática de crimes, descuido na realização da reportagem, que depois veio a ser revelada inverídica (revogação da prisão do apelado por ausência de qualquer participação no crime, ainda no inquérito policial).

Concluiu o magistrado:
“
Com efeito, mostra-se abusiva e intolerável a conduta da ré, que, sem o cuidado da averiguação de identificação da autoria, associou a imagem do autor à prática dos crimes mencionados na reportagem. ”.

Como é sabido, o julgador não é obrigado a se manifestar quanto a todos os argumentos aventados pelas partes, quando a decisão já está razoavelmente lastreada em fundamentos que tornam irrelevantes outros pontos.

Pelo exposto, das preliminares que conheço,
rejeito-as (ilegitimidade passiva e sentença desfundamentada).

É como voto.

VOTO – MÉRITO –

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível e adesivo movidos por
TELEVISÃO CIDADE VERDE S.A. e MARCOS HENRIQUE SILVA DE FIGUEIREDO,
respectivamente, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais cc Exibição de Imagens ajuizada pelo 2º apelante em desfavor da 1ª., que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). A 1ª apelante/ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

I – DO RECURSO PRINCIPAL:

Invoca ser impossível identificar a imagem do réu na reportagem; ausência de danos morais; alternativamente, minoração do
quantum
indenizatório e que os juros e a correção monetária devem fluir a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização

Totalmente desarrazoada a alegação de que não é possível identificar o réu na reportagem, bem como de ausência de danos morais.

Isso porque a questão envolvida na situação é diversa da relatada pela apelante. Explico.

Segundo consta o apelado (autor) estava em sua residência assistindo ao programa do Pop Show, transmitido pela apelante, na qual o apresentoR começou a falar sobre um roubo ocorrido em uma conveniência; após mostrar as imagens do circuito interno de câmeras do estabelecimento comercial, o apresentador foi interrompido por um auxiliar, que lhe informou que um dos espectadores que acompanhavam o programa, avisou que um dos assaltantes também estava envolvido no crime de latrocínio ocorrido no Bairro Morada do Ouro-MT.

Logo em seguida, o apresentador do programa afirmou que o nome do suspeito era Mateus e mostrou imagens do apelado Marcos Henrique, levando os espectadores a concluírem que ele era o Mateus envolvido no crime de roubo e latrocínio.

As imagens do apelado são claras no porta malas da viatura da polícia, nos segundos 01:51 a 01:23 e 01:35 a 02:01, constando na parte superior, no canto direito o símbolo da apelante, ou seja, houve a vinculação das notícias, sem qualquer averiguação dos fatos pretéritos, de forma automática e negligente.

Ocorre que, além do apelado não ser o “Mateus”, ele chegou a ser indiciado por suposto ilícito previsto no artigo 157, § 3º, II do Código Penal, mas, segundo consta da decisão de revogação da prisão preventiva, baseado no pedido do Delegado de Polícia, responsável pela investigação e concordância do MP, não havia qualquer envolvimento do apelado com o crime; o apelado foi colocado em liberdade e não há ação contra si.

Portanto, não são verídicas as teses de que não consta imagem do apelado e que foi afirmado pelo apelado que viu a notícia de dentro da cadeia.

Com efeito, mostra-se totalmente abusiva e intolerável a conduta da apelante, agiu sem o cuidado mínimo da averiguação dos fatos.

Veja-se
“É até possível que, diante do caráter angular do direito à livre divulgação da informação midiática, a matéria jornalística possa ser veiculada com a apresentação de todas as circunstâncias da prisão em flagrante, inclusive em relação às pessoas envolvidas e custodiadas pela Polícia, mas, como os fatos ainda estão sendo apurados, e diante da possibilidade da liberação desta ou daquela pessoa inicialmente implicada, a imagem pessoal, ou pelo menos a imagem facial deve ser veiculada de modo distorcido justamente para que a honra daquela pessoal ainda sem culpa formada não reste afetada ou por vezes comprometida de modo profundamente prejudicial.”
(TJ-MT - AC: 10010976820198110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Assim, não diviso que, no caso, houve apenas veiculação de reportagem “meramente informativa”, mas verdadeira extrapolação do direito de informar, e, assim, a existência de ato ilícito ensejador de dano moral indenizável como forma de atenuar os sofrimentos causados ao autor, compensando materialmente o abalo de sua reputação junto à comunidade em que vive.

No que tange ao pedido alternativo, também não comporta acolhimento.

Isso porque, trata-se de veiculação de reportagem extremamente descuidada, na qual houve a vinculação de imagens e crimes ao apelado, apenas por informação de um telespectador.

Além disso, a veiculação da notícia pretérita de envolvimento em crime- da qual foi reconhecida sua não participação, juntamente com o roubo na conveniência, fez ressurgir ao apelado todO sofrimento experimentado quando da primeira; além disso, tratam-se de acusações extremamente graves, uma de roubo e outra de latrocínio, que causam indignação da sociedade.

Também possui a apelante considerável poderio financeiro.

Desta feita, os danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 atende a todas as diretrizes envolvidas na indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantido.

Por fim, a forma de incidência dos juros e correção monetária estão corretos e amparados na súmula 54 e 362 do STJ, respectivamente.

II – DO RECURSO ADESIVO.

Cinge-se o recurso apenas quanto ao pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais.

Todavia, pelas razões já expostas no recurso principal, o
quantum
arbitrado atende a todas as particularidades do caso, não havendo razão para majoração ou minoração.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL,
assim como
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024